Tribunal: TJBA
Processo: 8004328-09.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004328-09.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAMON SANTANA DO VALE

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR

APELADO: R R O AUTO PECAS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA CITAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1.
Recurso de Apelação Cível interposto por Ramon Santana do Vale contra sentença da 7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que o condenou ao pagamento de R$ 11.539,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a data de emissão dos cheques, emitidos entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017, que foram devolvidos por insuficiência de fundos. O apelante alega prescrição dos cheques, argumentando que a citação válida ocorreu mais de três anos após o ajuizamento da ação, em razão de desídia da parte autora na promoção das medidas necessárias para viabilizar a citação no prazo legal.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a análise da prescrição da cobrança dos cheques e a responsabilidade pelo atraso na citação. Avalia-se se a mora na citação, atribuída ao autor, impede a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, ou se deve prevalecer o disposto no §1º do mesmo artigo, com retroação da interrupção à data do ajuizamento. Também se discute a correta data para o início dos juros de mora, considerando a jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 685 do STJ.

III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado após o prazo de apresentação do cheque (Lei 7.357/1985, art. 33). Os cheques foram emitidos entre 2016 e 2017, com prescrição ocorrendo entre 2022. 4. A ação foi ajuizada em 2019, dentro do prazo, e a demora na citação se deu por questões administrativas e não por desídia do autor, que tomou providências para viabilizar a citação válida, conforme art. 240, §1º, do CPC. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura. 5. Quanto aos juros de mora, o cálculo desde a data de emissão dos cheques está em consonância com o Tema 942 do STJ, aplicando correção monetária desde a emissão e juros de mora desde a primeira apresentação dos cheques.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau, rejeitando a prescrição e mantendo os critérios de correção e juros de mora estabelecidos. Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação quando não houver desídia do autor na promoção da citação. 2. Em ações de cobrança de cheque, a correção monetária incide desde a data de emissão e os juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 240, §§1º e 2º; Lei 7.357/1985, art. 33. Jurisprudência relevante citada: Tema 685/STJ; Tema 942/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO
nº
8004328-09.2019.8.05.0080
em que figuram como parte recorrente
Ramon Santana do Vale
e parte recorrida
R.R.O. Auto Peças Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.